Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER À TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI EM HOSPITAL PÚBLICO OU CUSTEIO NA REDE PRIVADA. MORTE DO PACIENTE APÓS O DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROFERIDA SENTENÇA EXTINTIVA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NÃO REALIZADA. RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) ação ajuizada em 02.06.2022 por ERICO CAIO CAIRES DA SILVA (representado por sua esposa, CINARA BARBOSA ALVES CAIRES), para a condenação do Distrito Federal a fazer a sua transferência para leito de UTI da rede pública e de arcar com os custos da internação na rede privada após a inserção do requerente na Central de Regulação da Internação Hospitalar (CRIH); b) o requerente foi internado no Hospital Santa Lúcia Norte em 24 de maio de 2022 com provável Hipoxemia, síndrome respiratória aguda grave e tomografia compatível com pneumonia viral grave; c) em 2 de junho de 2022 (id 39779421 p.19) a Defensoria Pública oficiou à CRIH para solicitar a transferência do requerente para leito de UTI na rede pública e no mesmo dia foi deferida parcialmente a antecipação de tutela, às 19h42min, para “determinar ao Distrito Federal que seja encaminhado médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o HOSPITAL SANTA LÚCIA - Norte, de forma IMEDIATA, para que avalie o estado de saúde do(a) requerente, faça sua inscrição na Central de Regulação e, por fim e, se o caso, promova a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.”; d) certificada a intimação da CRIH em 2 de junho de 2022 às 21h43min (id 39779433), inscrição do requerente no mapa de espera de UTI em 6 de junho de 2022, 07h42min; e) morte do requerente em 8 de junho de 2022; f) sentença de extinção do processo pela perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de internação em leito de UTI, e de improcedência quanto ao pedido de custeio do tratamento realizado na rede particular; g) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência do pedido de custeio das despesas durante o período de internação na rede particular compreendido entre a intimação da Central de Regulação e o falecimento.
II. Da detida análise dos atos processuais, é de suscitar de ofício a preliminar de nulidade (“error in procedendo”). Disciplina o Código de Processo Civil que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o (art. 110), mediante a respectiva habilitação (artigos 687 e 688). Dessa forma, o juiz determinará a suspensão do curso processual e intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se o caso, dos herdeiros, o que não foi observado no presente processo, mesmo após manifestação do Ministério Público nesse sentido (id 39779448).
III. Nesse viés, a melhor solução processual não parece ser a extinção de todo o processo, mas sim a declaração de nulidade da sentença para o retorno dos autos a origem (notícia do óbito antes da prolação da sentença), oportunidade em que deverá ser aberto prazo para que se proceda a habilitação (com a intimação dos herdeiros para manifestação de interesse na sucessão processual), tudo, em razão dos princípios da cooperação e da celeridade (Código de Processo Civil, art. 6o).
IV. Nesse quadro processual, é de se suscitar, de ofício, a preliminar de nulidade (“error in procedendo”), para se anular o processo a partir da comunicação do falecimento do requerente (id 39779444), sem que tivesse sido procedida a devida habilitação, devendo o processo retornar à origem para os devidos fins (processamento da habilitação nos herdeiros, conforme a legislação processual vigente).
V. Suscitada de ofício a preliminar de nulidade por “error in procedendo”. Determinado o retorno dos autos à origem, nos moldes dos itens “II” e “IV” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.